Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733486-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LORENO ANTONIO SOSTER, FATIMA CONCEICAO REZENDE SOSTER REU: GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, CESAR EUDOXIO CANDIDO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por LORENO ANTONIO SOSTER e FATIMA CONCEICAO REZENDE SOSTER em desfavor de GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA e CESAR EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, por meio da qual os autores pretendem, com fundamento no art. 966, III, V e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da Primeira Turma Cível deste Tribunal que confirmou a sentença da 3a Vara Cível de Brasília proferida nos autos 0732036-16.2022.8.07.0001 (IDs 53262931 e 54542873, autos originários). A sentença – confirmada pelo acórdão rescindendo – julgou procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por Geraldo e Cesar em desfavor de Loreno para: “1) DECLARAR a existência da dívida de R$ 205.000,00, contraída verbalmente em 02/09/2014 por LORENO junto a GERALDO, com vencimento em 23/06/2021, data da venda do lote; e 2) CONDENAR o réu a restituir aos autores a quantia de R$ 205.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, em 02/09/2014, e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data do vencimento, em 23/06/2021”. Loreno foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nesta demanda rescisória, os autores alegam que: 1) embora Fátima não tenha participado da ação originária, a dívida foi paga pelo casal, casado em comunhão parcial de bens, o que legitima a mulher à propositura desta ação, de acordo com o art. 967, II, do CPC; 2) Fátima participou da dação de pagamento do imóvel adquirido pelo casal durante o casamento e dado como pagamento da dívida discutida na ação de originária; 3) nos termos da petição inicial da ação originária, o valor emprestado seria pago após a venda do imóvel situado na QS 09, Lote 01, em Águas Claras, mas tal narrativa é falaciosa; 4) a dívida com o Sicoob foi quitada, na verdade, por meio de dação em pagamento do referido bem, conforme escritura pública lavrada pelo 2o Ofício de Notas (Livro 0908-E, f. 01); 5) a quitação da dívida por instrumento público constitui ato jurídico perfeito e, portanto, é imune a decisão judicial rescindenda proferida posteriormente, nos termos do art. 6o, caput e § 1o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB; 6) a rescisão da decisão rescindenda é imperativa, com fundamento no art. 966, V, do CPC, por violar o art. 6o, caput e § 1o, da LINDB; 7) o réu César era parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação originária, uma vez que a transferência bancária foi efetuada ao Sicoob apenas por seu pai, Geraldo; 8) “a falta de legitimidade de um dos autores nulifica a relação processual, desde o início, vício esse insanável e que contamina todos os atos decisórios”; 9) ante a ilegitimidade ativa ad causam de César, os supostos trechos da conversa obtidos por ele em gravação ambiental clandestina jamais poderiam servir de base para a declaração de existência da dívida e condenação ao pagamento da importância de R$ 205.00,00; 10) houve má-fé por parte dos réus, que se valeram do Poder Judiciário para obter vantagem indevida, o que enseja aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC; 11) a probabilidade do direito decorre da escritura pública de dação em pagamento e o perigo de dano resulta do fato de que já foram determinadas medidas constritiva no cumprimento de sentença; 12) caso este juízo entenda não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), que conceda, após a audiência dos réus, tutela de evidência, com base no art. 311, IV, do CPC. Requerem, ao final, que seja rescindido o acórdão impugnado, com a condenação dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, além de multa processual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 75049106, 75075853 e 75075855) É o relatório. Decido. O art. 321 do CPC permite ao juiz, quando verificar que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar ao autor, no prazo de 15 dias, que a emende ou a complete, “indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”, sob pena de indeferimento. No caso, os autores informam que pretendem a rescisão do acórdão impugnado com fundamento no art. 966, III, V e VIII, do CPC. Todavia, na petição inicial, só é possível extrair fundamento jurídico para a hipótese do inciso V (violação manifesta de norma jurídica). Ressalte-se: os autores não demonstraram, a contento, como suas alegações podem se enquadrar nas hipóteses dos incisos III e VIII do art. 966 do CPC. A ação rescisória é demanda de fundamentação vinculada às hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC. Quaisquer outros vícios – ainda que relevantes – não podem ser examinados pelo tribunal, sob pena de transformar a ação rescisória em mero sucedâneo recursal. Dessa forma, os autores devem esclarecer a(s) hipótese(s) de cabimento da ação rescisória e indicar, de forma clara e determinada, os fatos e fundamentos jurídicos referentes a cada uma delas. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a cumulação dos pedidos de rescisão e de novo julgamento do processo é obrigatória (art. 968, I, do CPC), exceto nas demandas fundadas na existência de coisa julgada ou na incompetência absoluta do órgão prolator da decisão rescindenda (STJ - AgInt no REsp: 1885351 CE 2020/0180142-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022). Na hipótese, foi formulado apenas o pedido de rescisão do acórdão impugnado. Por fim, os autores não especificaram a tutela de urgência que pretendem. As alegações referentes ao suposto perigo de dano induzem conclusão de que os autores pretendem que o cumprimento de sentença decorrente do acórdão rescindendo seja suspenso. Todavia, com base no art. 322 do CPC, é recomendável que os autores façam o pedido de forma clara. Intimem-se os autores para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial com as seguintes finalidades: 1) formular pedido sucessivo de novo julgamento da demanda originária (art. 968, I, do CPC); 2) especificar a tutela de urgência pretendida; 3) esclarecer a(s) hipótese(s) de cabimento sobre a(s) qual(is) se fundamenta(m) a ação rescisória; e 4) caso haja mais de uma hipótese de cabimento, indicar, de forma clara e determinada, os fatos e fundamentos jurídicos referentes a cada uma delas. Para facilitar a defesa dos réus e o julgamento da demanda, os autores devem apresentar nova petição inicial, na íntegra, com as emendas determinadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator